Tribunal: TCU
Processo: 018.523/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos Srs. Geraldo Novais Agra Filho, Prefeito de Carneiros/AL nas gestões 2005/2008, 2009/2012, 2017/2020 e 20212024, e do Sr. Luiz Medeiros Nobre, Chefe do Executivo Municipal daquele ente federado na gestão 2013/2016, tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas do Convênio 702839/2010, cujo objeto era a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola; Considerando que o indigitado convênio, cuja vigência foi de 3/12/2010 a 2/12/2011, foi firmado no valor de R$ 335.000,00, e teve o valor de R$ 331.650,00 como repasse efetivo da União e R$ 3.350,00 referentes à contrapartida do convenente; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE opinou pela irregularidade das contas do Sr. Geraldo Novais Agra Filho, com a imputação do débito apurado nestes autos, bem como com a aplicação da multa pecuniária prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, e ainda pela irregularidade das contas do Sr. Luiz Medeiros Nobre, sem imputação de débito, mas com a aplicação da multa insculpida no art. 58, inciso I, daquele diploma legal; Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, este Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, com base no inciso I do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 30/4/2013 (peça 20, p. 1); Considerando-se a seguinte sequência de ocorrências como parâmetros de eventos processuais que configuram causas interruptivas da prescrição (art. 5o, incisos I a V, da Resolução/TCU 344/2022): a) notificações para apresentação da prestação de contas, em 27/8/2013 e 9/9/2013 (peças 10 e 11); b) emissão da Informação 2597/2017, em 27/7/2017 (peça 12); c) emissão do Relatório de TCE, em 2/4/2018 (peça 20); d) autuação do processo no Tribunal, em 30/6/2019 (peça 1); e) citação e audiência dos responsáveis, em 27/9/2019 (peças 31-34); f) instrução da unidade técnica, em 10/5/2022 (peças 77-79); Considerando, como apontado pelo Parquet de Contas, que os eventos processuais indicados nas alíneas "a" e "b" acima se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer as prescrições intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.523/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Novais Agra Filho (XXX.349.854-XX) e Luiz Medeiros Nobre (XXX.220.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carneiros/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabricio Oliveira de Albuquerque (OAB/AL 7.343), Vagner Paes Cavalcanti Filho (OAB/AL 7.163) e outros, representando Geraldo Novais Agra Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.